Tribunal: TJDFT
Processo: 0736716-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF. O feito foi inicialmente distribuído ao juízo suscitante, que determinou a remessa ao juízo suscitado, com fundamento na prevenção, em razão de ação anterior extinta sem julgamento de mérito. O juízo suscitado recusou a redistribuição, alegando que o cancelamento da distribuição do processo anterior afastaria a prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a nova ação deve ser distribuída por dependência ao juízo da demanda anterior, extinta sem julgamento de mérito e com cancelamento da distribuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286, II, do CPC determina a distribuição por dependência quando o processo anterior é extinto sem resolução de mérito e o pedido é reiterado.
4. O art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT complementa a norma, prevendo a distribuição por dependência mesmo nos casos de cancelamento da distribuição. A jurisprudência da 2a Câmara Cível do TJDFT reconhece que a reiteração de pedido em nova ação, após extinção sem julgamento de mérito, impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento, como forma de preservar o princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido em nova ação, após extinção sem julgamento de mérito, impõe a distribuição por dependência ao juízo prevento. 2. O cancelamento da distribuição anterior não afasta a prevenção, conforme art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT."
Dispositivos relevantes citados: art. 286, II, do CPC; art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997777, 0709023-83.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 12/05/2025, DJe 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1929576, 0729707-63.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j. 30/09/2024, DJe 16/10/2024.